Tribunal: TRF3
Processo: 5003889-93.2024.4.03.6181
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: ALI MAZLOUM
Órgão colegiado: deveria ter se pronunciado, de ofício ou por provocação da parte.
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
302/608)

5003889-93.2024.4.03.6181

DJEN Data: 15/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal ALI MAZLOUM

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5003889-93.2024.4.03.6181

RELATOR: ALI MAZLOUM

APELANTE: LEONARDO DE LIMA BORGES LINS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO LUCAS GIUBERTI MARQUES - ES29865-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO REGIS RAMOS - SP297102-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO DA SILVA HENRIQUES - ES33157-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO LUIS ADOLFO CURY - SP186605-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa:DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DISCRIMINAÇÃO E PRECONCEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento por maioria ao recurso da defesa para absolver o acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição, obscuridade, omissão a ser sanada no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verificam, nas razões dos embargos, quaisquer vícios a serem sanados, inexistindo obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão no julgado.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à obtenção de efeitos infringentes, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Inexiste, no caso, omissão a ser suprida, nem obscuridade ou ambiguidade a ser esclarecida.

5. Toda a matéria suscitada nas razões de apelação foi devidamente apreciada e enfrentada pelo acórdão recorrido.

6. O embargante suscita, ainda, o prequestionamento da matéria, sem razão. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta 5a Turma, é desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente, para fins de prequestionamento, a apreciação implícita das questões controvertidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão da matéria já decidida”.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art.619.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5003889-93.2024.4.03.6181

RELATOR: ALI MAZLOUM

APELANTE: LEONARDO DE LIMA BORGES LINS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO LUCAS GIUBERTI MARQUES - ES29865-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO REGIS RAMOS - SP297102-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO DA SILVA HENRIQUES - ES33157-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO LUIS ADOLFO CURY - SP186605-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público Federal (ID 358078264) em face do acórdão desta Quinta Turma (ID 356445208), assim ementado:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 20, §§ 2o E 2o-A, DA LEI 7.716/1989, E 88, § 2o, DA LEI 13.146/2015. CASO LÉO LINS. PERTURBADOR. YOUTUBE. PRELIMINARES DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA. STAND-UP COMEDY. DOLO ESPECÍFICO. NÃO COMPROVADO. CONTEXTO ARTÍSTICO. ANIMUS JOCANDI. TIPICIDADE CONGLOBANTE. DIREITO PENAL COMO ULTIMA RATIO. TEORIA DOS CÍRCULOS CONCÊNTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA ALÉM DA DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, III, CPP. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da 3a Vara Criminal Federal de São Paulo/SP que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 20, §§ 2o e 2o-A, da Lei 7.716/1989, e 88, § 2o, da Lei 13.146/2015, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando-lhe pena definitiva de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, 39 dias-multa e indenização por danos morais coletivos de R$ 303.600,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As principais questões consistem em: (i) a verificação da regularidade das provas digitais e da alegada quebra da cadeia de custódia; (ii) a análise da nulidade por suposto cerceamento de defesa decorrente do uso de elementos estranhos aos autos; (iii) a aferição da presença do dolo específico exigido pelos arts. 20, §§ 2o e 2o-A, da Lei 7.716/1989, e 88, § 2o, da Lei 13.146/2015; (iv) a compatibilidade entre as manifestações humorísticas de natureza artística e a incidência penal, à luz da liberdade de expressão e da liberdade de criação; e (v) a aplicação do princípio da intervenção mínima e do direito penal como ultima ratio.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A) Preliminares

As nulidades suscitadas pela defesa não prosperam. A suposta quebra da cadeia de custódia não se verifica, pois o vídeo permaneceu disponível em plataforma pública, acessível às partes e ao juízo, sem qualquer indício de adulteração. O apelante não negou a autoria das falas nem impugnou a autenticidade do material. A diferença técnica de duração entre as cópias do material (23 segundos) não afeta a integridade da prova, inexistindo prejuízo concreto (CPP, arts. 158-A e 563).

Cerceamento de defesa. A alegação de utilização de elementos estranhos aos autos igualmente não procede. O juízo de origem limitou-se a verificar a correspondência entre o vídeo constante dos autos e aquele publicamente disponível, sem introdução de provas novas ou fora do contraditório. Trata-se de mera confirmação da autenticidade do vestígio digital, inexistindo violação ao devido processo legal. Aplica-se o princípio pas de nullité sans grief.

B) Fundamentos teóricos: liberdade de expressão em sociedades democráticas

John Stuart Mill e o princípio do dano. A liberdade de expressão deve ser protegida, cedendo apenas quando a manifestação se converte em conduta capaz de produzir dano concreto a terceiros. O contexto é determinante: a mesma fala pode ser legítima em um debate público e ilegítima quando proferida em circunstâncias que a transformam em incitação ao dano.

Oliver Wendell Holmes Jr. e o perigo claro e iminente. A proteção constitucional da fala não é absoluta quando as palavras criam perigo claro e iminente de causar males substanciais. O nexo direto entre a manifestação e o risco concreto produzido é determinante para aferir a legitimidade da restrição.

Robert Alexy e a ponderação de direitos fundamentais. Em caso de colisão entre princípios constitucionais, aplica-se a técnica da ponderação pela proporcionalidade em suas três dimensões: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. A solução jurídica deve buscar o máximo de realização possível de cada direito, com o mínimo de sacrifício recíproco.

Síntese aplicada ao humor artístico. O humor ácido, ainda que desconfortável ou socialmente reprovável, permanece protegido pela liberdade de expressão enquanto não transborde para incitação direta à violência, discriminação institucionalizada ou perigo concreto e iminente. A democracia constitucional exige tolerância não apenas com discursos agradáveis, mas também com aqueles que desafiam, provocam e incomodam.

C) Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a liberdade de expressão, inclusive no âmbito artístico e humorístico, é parte essencial da democracia. A criação humorística é reconhecida como forma legítima de crítica e pensamento, não podendo sofrer censura prévia nem controle estatal que limite o livre debate de ideias. A intervenção do Poder Público só é admitida em casos excepcionais, quando houver incitação à violência, à discriminação ou ao discurso de ódio (Rcl 38.782/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 60.382/SP e 60.383/DF, Rel. Min. André Mendonça; ADI 4.451/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

Parâmetros objetivos fixados pelo STF. (i) O exercício das liberdades de pensamento, expressão e comunicação, salvo situações excepcionalíssimas, não pode ser objeto de cerceamento ou censura prévia; (ii) a atividade humorística, enquanto manifestação da liberdade de criação artística, goza de proteção constitucional; (iii) as liberdades de manifestação do pensamento possuem posição apriorística preferencial (preferred position); (iv) eventuais abusos devem, preferencialmente, ser objeto de exame posterior; e (v) somente em situações absolutamente excepcionais, com evidente lesividade concreta e objetivamente demonstrada, pode ser cogitado o afastamento cautelar dessas liberdades.

D) Natureza do humor e do stand-up comedy

Humor é mais amplo do que piada. É a habilidade de perceber o absurdo da realidade, a arte de relativizar normas, tragédias e contradições, criar distância emocional entre o sujeito e o problema. O humor tem função social e normativa: criar vínculos, testar limites sociais, expor hipocrisias e criticar o poder. O humor é um termômetro da saúde de uma civilização.

O stand-up comedy é forma de espetáculo humorístico caracterizada por apresentação solo, em que o artista utiliza exclusivamente linguagem verbal e gestual para construir o riso. A comicidade é construída a partir da observação do cotidiano, com ironia, exagero e incongruência. O riso surge do estranhamento, da quebra de expectativas e da fricção entre o que é dito e o que seria socialmente esperado. Trata-se de manifestação humorística cuja base está no texto autoral, na exposição direta do artista e na recepção pactuada do público.

E) Análise típica e necessidade de dolo específico

Dolo específico. Os delitos previstos nos arts. 20, §§ 2o e 2o-A, da Lei 7.716/1989, e 88, § 2o, da Lei 13.146/2015, exigem dolo específico: a vontade livre e consciente de praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito. A real intenção da norma penal é reprimir a defesa e difusão de ideias preconceituosas e segregacionistas que afrontem a dignidade de grupos identificados por raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou deficiência (STJ, REsp 2006.02.76851-5, Rel. Min. Félix Fischer; AgRg no REsp 1.817.240/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik).

Interpretação da Lei 14.532/2023. O art. 20-C, embora tenha finalidade legítima de proteção contra o racismo recreativo, sua aplicação não pode resultar em presunção de culpa, sob pena de comprometer os princípios do processo penal e reduzir a independência do julgador na apreciação das provas. A conduta típica deve ser interpretada em respeito aos princípios da taxatividade e da legalidade estrita (Ferrajoli, Roxin).

Tipicidade conglobante. O tipo penal deve ser interpretado em consonância com o restante do ordenamento jurídico, não se admitindo condenação penal quando a conduta for tolerada ou mesmo protegida por outras normas (Zaffaroni e Pierangeli). No caso em exame, restou comprovado que se trata de espetáculo de stand-up comedy, com estrutura cênica e narrativa próprias. Trata-se de hipótese em que a atipicidade conglobante se impõe, uma vez que a conduta encontra respaldo na liberdade de expressão artística garantida constitucionalmente.

F) Análise da prova produzida

Prova oral. As testemunhas Augusto Zacarias Corrêa Leite (homem negro, deputado estadual), Jhenifer Cristina Vianna Silva (mulher negra, criadora do fã-clube oficial) e Davi Almeida Vaz de Mello (pessoa obesa, fotógrafo) afirmaram não ter percebido incitação ao preconceito, não ter se sentido ofendidos, e descreveram o espetáculo como experiência libertadora e terapêutica. Todas as testemunhas reconheceram tratar-se de personagem cênico, com linguagem própria do gênero humorístico.

Interrogatório do réu. O apelante confirmou ser o autor e intérprete do espetáculo, afirmando tratar-se de obra artística de humor do tipo stand-up comedy, na qual interpreta personagem cômico com linguagem satírica e provocativa, sem qualquer correspondência com suas opiniões pessoais. Sustentou que o objetivo das piadas é gerar reflexão e riso, e não ofender ou incitar discriminação.

Elemento probatório ignorado ao longo do processo. Aos 1h10min14s do vídeo, o apelante, ao término do espetáculo, volta ao palco e expõe de forma explícita sua concepção pessoal acerca do humor, distinguindo o personagem cênico da pessoa real. Declara que a intenção de suas piadas jamais é ofender, mas "aliviar e provocar reflexão". Ressalta que "o humor não tem limite, o ambiente sim", enfatizando que o espetáculo ocorre em espaço próprio de comédia. Tal manifestação evidencia a distinção entre personagem e pessoa, além de demonstrar conteúdo autorreflexivo.

G) Ausência de dolo específico e atipicidade

Animus jocandi. O contexto artístico impede a interpretação isolada e descontextualizada da norma penal. A distinção entre a intenção de causar humor e o dolo de discriminar deve ser feita a partir das circunstâncias concretas do caso. O animus jocandi é inerente e presumido em apresentações artísticas dessa natureza, nas quais a intenção primordial é provocar humor e reflexão, não incitar hostilidade ou discriminação. Não se trata de conferir imunidade penal à atividade humorística, mas de reconhecer que o Direito Penal só deve incidir quando demonstrada, de forma inequívoca, a vontade de violar o bem jurídico tutelado (STF, Rcl 60.382/SP).

Contexto e acesso voluntário. O evento ocorreu em ambiente privado (teatro), com público adulto e classificação indicativa. A posterior divulgação se deu em canal próprio do YouTube, direcionado a espectadores que voluntariamente buscam esse tipo de conteúdo. A adesão é espontânea, dirigida a público que compartilha o gênero humorístico.

Precedente do TRF3. A discriminação preconizada pela norma penal do art. 20 da Lei 7.716/89 se encontra indissociavelmente relacionada ao objetivo de anulação ou restrição de direitos humanos e liberdades fundamentais, razão pela qual a subsunção típica exige a presença de elementos objetivamente discriminatórios, que denotem o propósito de segregação, exclusão ou ataque, revelando "além do dolo, o elemento subjetivo específico consistente na vontade de discriminar" (TRF3, Rese 5001496-98.2024.4.03.6181, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira).

Aplicação dos fundamentos teóricos ao caso concreto. À luz de Mill: não há demonstração de dano concreto a terceiros. À luz de Holmes: não se identifica perigo claro e iminente. À luz de Alexy: a restrição à liberdade artística mostra-se inadequada, desnecessária e desproporcional em sentido estrito, gerando efeito silenciador (chilling effect) sobre manifestações críticas essenciais à democracia.

H) Direito penal como ultima ratio e teoria dos círculos concêntricos

O Direito Penal constitui a ultima ratio do ordenamento jurídico, o último recurso de que dispõe o Estado para a proteção de bens jurídicos. A criminalização de condutas somente se justifica quando outros ramos do Direito se revelarem insuficientes ou inadequados para a tutela eficaz do bem jurídico (Roxin, Ferrajoli, Juarez Cirino dos Santos).

Teoria dos círculos concêntricos. O ordenamento jurídico pode ser visualizado como círculos concêntricos: o círculo externo representa o Direito Civil (sanções reparatórias); o círculo intermediário representa o Direito Administrativo (sanções disciplinares e regulatórias); o núcleo central representa o Direito Penal (privação de liberdade). Essa disposição reflete a gradação de intensidade da resposta estatal conforme a gravidade da lesão ao bem jurídico.

Lógica unidirecional. Quem atinge o núcleo (Direito Penal) necessariamente atravessou os círculos externos (Direito Civil e Administrativo). Toda conduta que configura ilícito penal também configura ilícito civil e/ou administrativo. Porém, o inverso não é verdadeiro: pode haver violação civil ou administrativa sem que a conduta revista gravidade suficiente para ensejar a intervenção penal. É precisamente nessa assimetria que reside o caráter subsidiário do Direito Penal.

Critério da gravidade qualificada. O que distingue o ilícito penal do ilícito civil ou administrativo é a intensidade e o modo de ataque ao bem jurídico. O Direito Penal não protege todos os bens jurídicos importantes, mas apenas aqueles cuja proteção não pode ser assegurada por outros meios menos gravosos. E mesmo quanto aos bens que protege, não sanciona todas as condutas lesivas, mas unicamente as mais intoleráveis (Santiago Mir Puig).

Aplicação ao caso concreto. As manifestações humorísticas do apelante podem ter gerado desconforto, constrangimento ou ofensa subjetiva em determinados grupos sociais, questões situadas nos círculos externos (esferas civil e administrativa), que não exigem demonstração de dolo específico. Contudo, a conduta não atravessou essas camadas para atingir o núcleo penal, pois ausentes os elementos qualificadores: dolo específico, gravidade qualificada da lesão, perigo concreto e contexto de efetiva incitação discriminatória. O Direito Penal, como ultima ratio, somente se legitima quando todos os demais instrumentos jurídicos se revelam insuficientes e quando a ofensa ao bem jurídico atinge patamar de intolerabilidade. No caso em julgamento, o núcleo penal não foi atingido.

I) Insuficiência do standard probatório

Standard probatório. No processo penal, para que haja condenação, é essencial que seja atingido o standard probatório da "prova além da dúvida razoável". Cabe à acusação demonstrar a materialidade, autoria e configuração do elemento subjetivo do tipo (CPP, art. 156). Pelo princípio do livre convencimento motivado (CPP, art. 155), o juiz forma sua convicção em razão de todo o conjunto probatório.

Ausência de prova do dolo específico. Pelos elementos coligidos nos autos, não restou demonstrado, além de qualquer dúvida razoável, que o apelante tenha atuado de forma dolosa para a consumação dos crimes imputados. A prova oral produzida corrobora a tese defensiva de ausência do dolo específico de praticar, induzir ou incitar discriminação. Inexistem elementos que permitam atestar, com segurança, a prática dolosa dos crimes previstos nos arts. 20, §§ 2o e 2o-A, da Lei 7.716/1989, e 88, § 2o, da Lei 13.146/2015.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para absolver o apelante LEONARDO DE LIMA BORGES LINS, nos termos do art. 386, III, do CPP (por não constituir o fato infração penal), com a consequente exclusão da reparação civil de R$ 303.600,00 fixada na sentença.

Tese de julgamento: "1. A liberdade de expressão não ostenta caráter absoluto, pois nenhuma garantia constitucional se exerce de modo ilimitado quando em confronto com outros direitos fundamentais. Assim, o exercício desse direito encontra limites na vedação ao discurso de ódio, à incitação à discriminação e à violação da dignidade alheia. A liberdade, portanto, não é licença para agredir, humilhar ou inferiorizar pessoas ou grupos sociais. 2. Os delitos previstos nos arts. 20, §§ 2o e 2o-A, da Lei 7.716/1989, e 88, § 2o, da Lei 13.146/2015, exigem dolo específico: a vontade livre e consciente de praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito. A real intenção da norma penal é reprimir a defesa e difusão de ideias preconceituosas e segregacionistas que afrontem a dignidade de grupos protegidos. 3. O art. 20-C da Lei 7.716/89, embora tenha finalidade legítima de proteção, sua aplicação não pode resultar em presunção de culpa, sob pena de comprometer os princípios do processo penal e reduzir a independência do julgador na apreciação das provas. A conduta típica deve ser interpretada em respeito aos princípios da taxatividade e da legalidade estrita. 4. A mera existência de discurso provocativo, satírico ou socialmente inadequado não basta para configurar o tipo penal. É indispensável que se demonstre o dolo específico, isto é, a vontade consciente de atingir a coletividade protegida pela norma penal. Nem toda manifestação artística que cause repulsa ou desconforto configura ilícito. A intervenção penal somente se legitima quando comprovado o dolo específico de praticar, induzir ou incitar discriminação. 5. O tipo penal deve ser interpretado em consonância com o restante do ordenamento jurídico, aplicando-se a teoria da tipicidade conglobante (Zaffaroni e Pierangeli): não se admite condenação penal quando a conduta for tolerada ou protegida por outras normas. É precisamente o contexto artístico em que os fatos se deram que impede a interpretação isolada e descontextualizada da norma penal. O conteúdo deve ser analisado considerando sua natureza humorística, de modo a não se confundir o exagero cômico com a intenção dolosa de discriminar. 6. A distinção entre animus jocandi (intenção de brincar) e dolo de discriminar deve ser feita a partir das circunstâncias concretas do caso. O animus jocandi é inerente e presumido em apresentações artísticas de stand-up comedy, nas quais a intenção primordial é provocar humor e reflexão, não incitar hostilidade ou discriminação. 7. O Direito Penal constitui a ultima ratio do ordenamento jurídico. A teoria dos círculos concêntricos demonstra que nem toda conduta que viola normas civis ou administrativas atinge o núcleo penal. Quem atinge o núcleo penal necessariamente atravessou os círculos externos, mas o inverso não é verdadeiro: pode haver ilícito civil ou administrativo sem ilícito penal. O que distingue o ilícito penal é a gravidade qualificada da lesão ao bem jurídico. A intervenção penal somente se legitima quando todos os demais instrumentos jurídicos se revelam insuficientes e quando a ofensa atinge patamar de intolerabilidade. 8. Aplicando-se os fundamentos teóricos ao caso concreto: (i) à luz de Mill, não há demonstração de dano concreto a terceiros; (ii) à luz de Holmes, não se identifica perigo claro e iminente; (iii) à luz de Alexy, a restrição à liberdade artística mostra-se inadequada, desnecessária e desproporcional em sentido estrito. 9. Não se trata de conferir imunidade penal à atividade humorística, mas de reconhecer que o Direito Penal só deve incidir quando demonstrada, de forma inequívoca, a vontade de violar o bem jurídico tutelado. A utilização do Direito Penal para sancionar conduta que permanece nos círculos externos (esferas civil e administrativa) viola o princípio da proporcionalidade e representa perigosa hipertrofia do sistema punitivo."

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 3o, IV; 5o, caput, IV, IX e X, e 220, §§ 1o e 2o; CP, arts. 18, parágrafo único, e 69; CPP, arts. 155, 156, 158-A, 386, III, e 563; Lei no 7.716/1989, arts. 20, §§ 2o e 2o-A, 20-A e 20-C; Lei no 12.288/2010, art. 1o, V; Lei no 13.146/2015, art. 88, §§ 1o e 2o; Lei no 14.532/2023; Decreto no 65.810/1969 (Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial).

Jurisprudência relevante citada:STF: Rcl 38.782/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/11/2020, DJe 19/02/2021; Rcl 60.382/SP, Rel. Min. André Mendonça, decisão monocrática, DJe 28/09/2023; Rcl 60.383/DF, Rel. Min. André Mendonça, decisão monocrática, DJe 27/10/2023; RHC 134.682/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29/08/2017; ADI 4.451/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/06/2018, DJe 06/03/2019; ADI 4.451-MC-Ref/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 02/09/2010, DJe 24/08/2012; Rcl 18.566/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13/11/2018, DJe 16/11/2018. STJ: AgRg no REsp 1.817.240/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24/09/2019; REsp 2006.02.76851-5, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, DJe 08/06/2009; HC 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25/08/2020, DJe 04/09/2020; HC 586.321/AP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/08/2020, DJe 28/08/2020; AgRg no RHC 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 07/12/2021, DJe 13/12/2021; AgRg no AREsp 1.374.735/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 04/02/2019; RHC 77.836, Rel. Min. Ribeiro Dantas. TRF3: Rese 5001496-98.2024.4.03.6181, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, Décima Primeira Turma, DJe 27/10/2025.

Doutrina citada: John Stuart Mill (On Liberty); Oliver Wendell Holmes Jr. (doutrina do clear and present danger); Robert Alexy (teoria da ponderação e proporcionalidade); Luigi Ferrajoli (Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal); Claus Roxin (Derecho Penal - Parte General); Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli (Manual de Direito Penal Brasileiro - Parte Geral); Jesús-María Silva Sánchez (La Expansión del Derecho Penal); Juarez Cirino dos Santos; Juarez Tavares; Nilo Batista; Santiago Mir Puig; Cesare Beccaria (Dos Delitos e das Penas); Sigmund Freud (humor como mecanismo de defesa); FREITAS, Ronaldo Adriano de; SIQUEIRA, Alberto César P. (A construção discursiva do humor em textos de stand-up comedy, Revista Scripta, PUC Minas, v. 28, n. 63, jan./abr. 2024); LINS, Léo (Segredos da Comédia Stand-up, 2014).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Quinta Turma, por maioria, decidiu DAR PROVIMENTO à apelação da defesa para absolver LEONARDO DE LIMA BORGES LINS da imputação de prática dos crimes previstos nos artigos 20, §§ 2o e 2o-A, da Lei no 7.716/1989, e 88, § 2o, da Lei no 13.146/2015, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal (por não constituir o fato infração penal). Como consequência da absolvição, afastar a condenação do apelante ao pagamento de R$ 303.600,00 (trezentos e três mil e seiscentos reais) a título de indenização por danos morais coletivos, nos termos do voto do Relator Des. Fed. Ali Mazloum, acompanhado pela Juíza Federal Convocada Raecler Baldresca, vencido o Des. Fed. André Nekatschalow que DAVA PARCIAL PROVIMENTO à apelação de Leonardo de Lima Borges Lins para, mantida a condenação pela prática dos delitos dos arts. 20, § 2o e § 2o-A, da Lei n. 7.716/89, e do art. 88, § 2o, da Lei n. 13.146/15, reduzir as penas-base e reconhecer o concurso formal de crimes, com redução da pena aplicada para 5 (cinco) anos, 1 (um) mês, 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias multa, no valor unitário de 1 (um) salário mínimo, bem como para fixar o regime inicial semiaberto e reduzir a indenização por danos morais coletivos para 100 (cem) salários mínimos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.”.

O Ministério Público Federal opôs embargos de declaração, nos quais alega a existência de omissões no acórdão, sustentando, em síntese: I) ausência de manifestação acerca da natureza formal dos crimes denunciados; II) falta de análise de prova reputada relevante para a demonstração do dolo específico; e III) insuficiência de fundamentação, ao argumento de que o acórdão teria utilizado carga argumentativa insuficiente na aplicação da técnica da ponderação, sem provocar pronunciamento judicial bastante sobre os elementos necessários à solução do conflito examinado (ID 358078264)

A defesa apresentou as contrarrazões ao Embargos de Declaração (ID 366931425)

É o relatório.

Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR ALI MAZLOUM: Os embargos declaratórios constituem espécie recursal manejável nos casos em que haja, ao menos em tese, omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, em decisão tomada em sede processual penal, a teor do artigo 619 do Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

Desse modo, o aludido recurso não constitui meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.

A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração refere-se à ausência de manifestação sobre questão, de fato ou de direito, sobre a qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado, de ofício ou por provocação da parte.

Dispõe o art. 620 do Código de Processo Penal que "os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso".

Os embargos de declaração, dessa forma, objetivam complementar a sentença ou acórdão omisso; tornar claro algum ponto obscuro; ou, ainda, dissipar alguma contradição na decisão embargada.

No caso, não há omissão a ser suprida nem obscuridade ou ambiguidade a ser aclarada

O Ministério Público Federal requer o saneamento de omissões e erro do acórdão, para que se pronuncie sobre a natureza formal dos crimes denunciados, analise prova relevante relativa ao dolo específico, complemente a fundamentação quanto à aplicação da técnica da ponderação e afaste a absolvição fundada em elementos fáticos que, segundo sustenta, não correspondem às elementares do tipo descrito na denúncia.

Ocorre que, a insurgência limita-se a pretender a revisão do entendimento adotado no julgamento da causa, afastando-se da finalidade integrativa da via eleita, destinada exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. Infere-se, assim, que o inconformismo não decorre de eventual omissão na análise das teses deduzidas, mas, em verdade, dirige-se aos próprios fundamentos que ensejaram o seu não acolhimento, o que não se subsume às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Sob qualquer prisma de análise das questões suscitadas, não se verifica a ocorrência de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão a ser suprida. Evidencia-se, ao revés, que a irresignação do embargante recai sobre a motivação do julgado, buscando, por meio da oposição dos presentes embargos, a rediscussão da matéria e a consequente reforma do acórdão, providência incompatível com a natureza dos embargos declaratórios, os quais, em regra, não possuem efeitos infringentes.

Destarte, inexistem omissões ou contradições no acórdão embargado.

Por derradeiro, o embargante suscita o prequestionamento da matéria, sem razão, contudo. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta 5a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região (EDeclACr n. 2007.61.81.001984-6, Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, unânime, j. 03.11.2009; EDeclACr n. 2000.61.11.008176-7, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, unânime, j. 08.03.2010; EDeclACr n. 2006.61.19.005936-1, Rel. Des. Fed. Peixoto Júnior, j. 19.05.2008), mostra-se desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela defesa, sendo suficiente, para fins de prequestionamento, a apreciação implícita das questões controvertidas.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa:DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DISCRIMINAÇÃO E PRECONCEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento por maioria ao recurso da defesa para absolver o acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição, obscuridade, omissão a ser sanada no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verificam, nas razões dos embargos, quaisquer vícios a serem sanados, inexistindo obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão no julgado.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à obtenção de efeitos infringentes, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Inexiste, no caso, omissão a ser suprida, nem obscuridade ou ambiguidade a ser esclarecida.

5. Toda a matéria suscitada nas razões de apelação foi devidamente apreciada e enfrentada pelo acórdão recorrido.

6. O embargante suscita, ainda, o prequestionamento da matéria, sem razão. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta 5a Turma, é desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente, para fins de prequestionamento, a apreciação implícita das questões controvertidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão da matéria já decidida”.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art.619.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALI MAZLOUM

Relator do Acórdão